Tribunal: TJMT
Processo: 1059375-42.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059375-42.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS - CPF: 419.686.701-49 (APELANTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), ADERBAL VIEGAS SILVA - CPF: 105.319.391-20 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (APELADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), RODNEY RUDY CAMILO BORDINI - CPF: 290.631.508-73 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE

COLETIVO EMPRESARIAL – PLANO CANCELADO – CONSUMIDORES SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A ESTIPULANTE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ, PORTANTO, DE FRAUDE CONTRATUAL – AUTORIZAÇÃO DA MAGISTRADA PARA DESCONTO EM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS PARTICULARES - SITUAÇÃO QUE PERDUROU POR MAIS DE DÉCADA – ACEITAÇÃO TÁCITA DO PLANO DE SAÚDE – VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CANCELAMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO PLANO – NECESSIDADE DE DAR RESOLUÇÃO PRAGMÁTICA – AUTORIZAÇÃO DE MIGRAÇÃO DOS AUTORES CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 19 DA CONSU – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tem-se que manifestação de vontade tácita configura-se pela presença do denominado comportamento concludente; ou seja, quando as circunstâncias evidenciam a intenção da parte de anuir com o negócio e sua análise se dá por meio da aplicação da boa-fé objetiva. Isso porque dizer que, a execução do contrato pela operadora do plano de saúde, por tempo mais considerável configura verdadeiro comportamento concludente, que exprimiu sua aceitação com a situação, conforme se apresentava, aliás, por mais de década. Todavia, os autores que não pleiteia migração do plano, mas sim sua permanência na modalidade coletiva, com as mesmas condições inicialmente contratadas, o que não se torna possível, eis que contrário à Legislação aplicável ao caso.

No caso de rescisão do plano coletivo empresarial que acarreta o dever da operadora de fornecimento, aos segurados, de planos individuais ou familiares com a mesma abrangência, sem o cumprimento de carências, nos termos da Resolução CONSU 19.

Não cabe a indenização por danos morais por cancelamento do plano, no caso de dúvida fática e jurídica razoável quanto a fraude contratual, por não terem os autores vínculo empregatício com a estipulante, acreditando tratar-se de rescisão motivada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS e ADERBAL VIEGAS SILVA
contra sentença proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA movida em desfavor de
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora (ora apelante) ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa, contudo, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Explicam que são funcionários há mais de 15 anos da Juíza Aposentada, Dra. Salete Terezinha Azevedo de Oliveira, e, como forma de complementação de remuneração, a ex-magistrada inseriu os apelantes no convênio médico ofertado pela apelada. Os pagamentos eram descontados na folha de pagamento da Dra. Salete, enquanto a mesma exercia carreira e, quando se aposentou, anuiu com a continuidade dos descontos de seus vencimentos.

Ponderam que, ao que parece, na sentença consta como se estivessem incluídos por algum erro, por não serem funcionários do Tribunal de Justiça, sendo que, na verdade, os descontos sempre ocorreram no salário e aposentadoria da Dra. Salete.

Sob outro aspecto defende que
“O Código Civil tratou de disciplinar, em seu artigo 476, que a resilição unilateral se dá mediante denúncia notificada à parte sofredora, que, a depender do caso, poderá ser indenizada por perdas e danos. Assim, conclui-se que, a parte que optar em resilir deve notificar a outra por meio da denúncia.”.

Asseveram que a resilição do contrato dos apelantes só poderia ter ocorrido em caso de inadimplência superior a sessenta dias com prévia notificação, o que não ocorreu, e, ainda, se encontrava em tratamento médico, o que colocou em risco sua vida. E, no ponto, argumenta ainda que
“independentemente do plano ou de notificação prévia, quando o usuário está em tratamento médico, há a necessidade de aguardar o término da intervenção médica para que a vida do usuário não seja exposta a nenhum tipo de risco.”.

Ao final, reafirmam que há mais de 15 anos utilizaram o plano de saúde sem que tivesse nenhum problema.

Requerem sejam reintegrados ao plano de saúde de forma definitiva e a condenação da apelada em danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS e ADERBAL VIEGAS SILVA
contra sentença proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA movida em desfavor de
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora (ora apelante) ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa, contudo, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Preenchidos os requisitos legais,
recebo o recurso de apelação,
em seu efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Segundo consta da inicial, os Autores que há mais de 15 anos trabalham para a Juíza aposentada Dra. Salete Terezinha Azevedo de Oliveira. Afirmam que como forma de complementar a remuneração a Dra. Salete ofereceu aos empregados o convênio junto ao Plano de Saúde, ora requerido. Daí surgiu o contrato 1310, família 1121, onde o Sr. Aderbal figura como titular do contrato e a Sra. Maria como dependente. Asseveram que sem qualquer justificativa, o Requerido resiliu o contrato de adesão ao plano de saúde, deixando os Requerentes em total desespero.

Aduzem que a Sra. Maria, necessitou ir ao médico para realização de exames. Entretanto, ao chegar na clínica, obteve negativa da atendente do ambulatório em razão do cancelamento do Plano de Saúde.

Alegam que várias tentativas de restabelecimento do contrato foram feitas pela beneficiária pagadora dos agregados que postulam a presente ação, porém apesar de empreender inúmeros esforços para a reativação pacto unilateralmente cancelado, não obteve a beneficiária qualquer êxito no sentido remediar medida ilegal pela empresa ré.

Sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos contidos na inicial, da qual extraio as seguintes premissas da sentença:

-Que as operadoras de saúde, que operam com planos coletivos, são impedidas de fazer tratativas diretamente com o consumidor final;

- Que a relação jurídica nasce das tratativas das administradoras de planos de saúde ou terceiros (sociedade empresária, plano empresarial ou entidade de classista, profissional ou setorial) com a operadora de plano de saúde, que jamais manterá relação direta com o beneficiário final.

- Que os apelantes não são funcionários do Tribunal de Justiça, mas, sim empregados da juíza aposentada, o que é confesso.

- Que a apelada agiu no uso regular do seu direito ao cancelar o contrato por ausência de comprovação do pressuposto básico para contratação, que é o vínculo empregatício com o TJ/MT.

Pois bem.

Verifico que os pontos nodais da controvérsia se referem às alegações da operadora ré (apelada) de fraude (sob a alegação de que os apelantes não têm qualquer vínculo empregatício com o Tribunal de Justiça) e do pedido de cancelamento pelo próprio Tribunal de Justiça.

Da análise dos autos resta evidente que os apelantes não possuíam qualquer vínculo de caráter empregatício com o Tribunal de Justiça, apto a justificar sua inclusão no referido, mas, sim, diretamente com a Juíza aposentada.

À luz do conjunto probante dos autos, inobstante ser legítimo o direito de o plano de saúde cancelar o contrato em caso de constatação de fraude, não se pode deixar anotar que os apelantes, não foram previamente notificados do cancelamento.

Abro parêntese para declarar que não há nenhuma prova nos autos de que a solicitação de cancelamento, tenha sido realizada pelo próprio Tribunal de Justiça, ônus que incumbia a ré (apelada). O “print” de tela colacionado por ela, tanto na contestação, como no contrarrazões, não demonstra que a solicitação tenha se originado do Tribunal.

Também é incontroverso que a operadora, ao longo do tempo, por 15 anos, tenha recebido repasses, diretamente da folha de pagamento da Magistrada aposentada, em benefício dos apelantes. Tal fato aponta no sentido de que a operadora assumiu o risco do contrato com os apelantes e a estipulante, por um lapso temporal mais do que razoável, não podendo, agora, se furtar às consequências de seu ato, haja vista que um dos deveres impostos pela boa-fé nas relações consumeristas é justamente a vedação aos comportamentos contraditórios.

Tem-se que manifestação de vontade tácita configura-se pela presença do denominado comportamento concludente; ou seja, quando as circunstâncias evidenciam a intenção da parte de anuir com o negócio e sua análise se dá por meio da aplicação da boa-fé objetiva. Isso porque dizer que, a execução do contrato pela apelada, por tempo considerável configura verdadeiro comportamento concludente, que exprimiu sua aceitação com a situação, conforme se apresentava, aliás, por mais de década.

Digno de menção ainda é a total ausência de má-fé dos apelantes, de que teria ciência de eventual ilicitude de ser beneficiária de um plano de saúde coletivo – empresarial, sem ter vínculo empregatício com a estipulante, pois, desde o início a juíza que veio a se aposentar, sempre autorizou o desconto do plano de saúde em sua folha de pagamento, como seus empregados.

Veja-se que nos autos existe declaração da juíza aposentada de que os descontos em sua folha de pagamento estavam autorizados há 15 anos, consta nova autorização de 2.018 e pedidos de esclarecimento pela magistrada junto ao plano de saúde.

Superada qualquer alegação de fraude contratual, a questão se resume, em última análise, na hipótese de rescisão contratual de plano de saúde coletivo empresarial que é regulada pelo o artigo 1º da Resolução 19/99 do CONSU, que dispõe sobre a absorção do universo de consumidores pelas operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde que operam ou administram planos coletivos que vierem a ser liquidados ou encerrados: “
As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar no universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência”.

Destarte, em razão da rescisão do plano coletivo, a operadora de plano de saúde tem a obrigação de oferecer ao beneficiário a opção de contratação de planos individual ou familiar, com a mesma cobertura, além de isenção de carências, nos termos da Resolução retro.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. I. Sentença que determinou o reestabelecimento da mensalidade do plano de saúde da autora para o patamar outrora pago na vigência do contrato de plano de saúde coletivo extinto. Irresignação das rés. Cabimento. II. Rescisão do plano coletivo empresarial que acarreta o dever da operadora de fornecimento, aos segurados, de planos individuais ou familiares com a mesma abrangência, sem o cumprimento de carências, nos termos da Resolução CONSU 19/99. Situação, contudo, que não implica na manutenção do mesmo valor da mensalidade do plano anterior. Precedentes desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça. III. Comunicação remetida à autora que indicava o valor da mensalidade do plano anterior, para fins de portabilidade de carência, que não representa oferta para contratação do plano individual pelo mesmo valor. IV. Sentença reformada, com improcedência da demanda. APELO PROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10091597020208260576 SP 1009159-70.2020.8.26.0576, Relator: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 28/09/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2021)

Portanto, a partir da rescisão do contrato coletivo, o beneficiário possui o direito de optar pela migração para outro plano individual ou familiar oferecido pela operadora; observado que os planos e valores são distintos do contrato coletivo rescindido.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTRATO CANCELADO EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA DA ESTIPULANTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. OPERADORA QUE OPORTUNIZOU A MIGRAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS PARA PLANO FAMILIAR/INDIVIDUAL. VALORES QUE NÃO PRECISAM OBSERVAR OS PARÂMETROS DO PLANO RESCINDIDO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. 1. É lícita a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo quando a Operadora oferece ao beneficiário a oportunidade de migração para plano de saúde familiar/individual, nos termos do artigo 1º da Resolução do Consu nº 19/1999. 2. Os valores do plano de saúde familiar/individual não precisam observar aqueles praticados no plano coletivo rescindido. Precedentes”. (TJSP; Apelação Cível 1003239-28.2018.8.26.0272; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapira - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/02/2021; Data de Registro: 06/02/2021).

Todavia, o pedido postulado na inicial, de restabelecimento do plano de saúde, ou seja, de conservação do negócio jurídico se mostra impossível, pela ilicitude. Explico. A partir do momento em que se tomou conhecimento da ausência de vínculo empregatício dos apelantes com o Tribunal e Justiça, o que era, até então, dito como de boa-fé, pelas razões já expostas, se acaso conservada a situação, se estará chancelando uma ilegalidade.

À propósito:

“Apelação Cível. Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada. Rescisão do plano de saúde coletivo. Aplicação das regras contidas na Lei 9.686/98 e as respectivas Resoluções. Compulsando os autos verifico que a única irregularidade que teria sido praticada pela Operadora do Plano de Saúde ré seria o não oferecimento do plano de saúde na modalidade individual, visto que a mesma notificou a administradora do plano - 1ª ré, previamente (fls. 28), e de forma motivada. Possibilidade de rescisão imotivada, desde que os usuários sejam notificados previamente e o plano tenha vigorado por mais de 12 meses. 1ª ré que notificou os usuários devidamente. Artigo 13, parágrafo único da Lei 9.656/98.
Parte autora que não pleiteia a sua permanência no plano na modalidade individual, mas sim sua permanência na modalidade coletiva, com as mesmas condições inicialmente contratadas,
o que não se torna possível, eis que contrário à Legislação aplicável ao caso.
Sentença que merece reforma em sua totalidade. Recurso de Apelação conhecido e provido.
(032671088.2014.8.19.0001 – APELAÇÃO. Ementa JDS Des ISABELA PESSANHA CHAGAS - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR - Data de julgamento: 20/07/2016) destaquei

Portanto, a fim de dar uma solução pragmática às partes, se de um lado há boa-fé anterior, e autorização tácita da apelada, que afasta fraude contratual; do outro, existe a ausência de notificação do cancelamento do contrato, de modo que, a meu ver, o mais correto seja, nos termos da Resolução CONSU, autorizar a migração da parte autora para plano similar, compatível ao anteriormente usufruído, com mesmas condições de cobertura e isenção de carência para qualquer procedimento; contudo, observado que os planos e valores são distintos do contrato coletivo rescindido.

Trata-se, pois, de aplicação do mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito):

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os pedidos formulados pelas partes devem ser examinados a partir de uma
“interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito).”
(STJ, REsp 1605466/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 28/10/2016).

Anoto que a adoção, pelo julgador, de fundamento legal diverso do indicado pelo autor não implica violação ao princípio da congruência, nesse sentido, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. (...) 2. A adoção, pelo julgador, de fundamento legal diverso do indicado pelo autor não implica violação ao princípio da congruência, pois, conforme o princípio iura novit curia, cabe ao magistrado aplicar o direito aos fatos, limitado aos pedidos formulados na petição inicial. Precedentes. 2.1. No caso em tela, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie não ultrapassou os limites da lide, tendo ensejado o provimento parcial do pedido inicial.(...)” ( AgInt no AREsp 728.797/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018) (Grifei)

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 2. Não há falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, em respeito ao princípio da congruência.(...)” ( AgInt no AREsp 1273548/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 1.238, CC, PREENCHIDOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DEFERIDA. APLICAÇÃO DOS BROCARDOS DA MIHI FACTUM DABO TIBI IUS E IURA NOVIT CURIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Os requisitos necessários e exigíveis para usucapião extraordinário encontram-se satisfeitos, conforme o art. 1.238, do Código Civil, tendo os autores demonstrado o lapso temporal e a posse ininterrupta e sem oposição, sendo a boa-fé, em tal caso, presumida. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça "(?) a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito)? REsp 1605466/SP. 3. Diante de nova sucumbência, em grau recursal, devem os honorários advocatícios ser majorados (art. 85, § 11, CPC). 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO - Apelação (CPC): 02567400920078090006, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 26/04/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2019)

Todavia, no que tange ao pedido de condenação em danos morais, tenho que não assiste razão aos apelantes.

Isso porque,
no caso concreto
, o cancelamento do plano de saúde se deu em face de suposta fraude contratual, ante a ausência de vínculo empregatício com o estipulante; portanto, acreditou a apelada estar amparada pela previsão de cancelamento motivado.

Portanto, ainda que relativo aos casos de recusa da operada de custear tratamento médico, tenho como aplicável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em analogia, no caso de dúvida jurídica razoável na intepretação do contrato.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE CIRURGIA DE CATETERISMO. TRATAMENTO REALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REEMBOLSO NOS LIMITES DOS VALORES PREVISTOS EM CONTRATO. DANOS MORAIS. DÚVIDA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve reembolsar as despesas efetuadas com tratamento realizado fora da rede credenciada quando não houver profissional ou estabelecimento credenciado no local, respeitada a tabela prevista no contrato.
3. Esta Corte já firmou o entendimento no sentido de que, existente dúvida jurídica razoável na interpretação do contato, a recusa da operadora de custear tratamento médico não enseja dano moral indenizável
. 4. Nas ações entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários sobre o alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, a obrigação de custeio de tratamento determinada em Juízo não só ostenta natureza condenatória, como também possui montante econômico aferível a ser tido em conta no valor da condenação para fins de incidência da alíquot a de honorários advocatícios. 5. Não sendo a linha argum entativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1918038 SP 2021/0204124-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2022) destaquei

Ademais, não identifico que a apelante, Maria das Graças tenha sido obstada da realização de procedimento de urgência/emergência, conforme alega, que ocorreu risco de vida.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para autorizar a migração dos autores (apelantes) para plano similar, compatível ao anteriormente usufruído, com mesmas condições de cobertura e isenção de carência para qualquer procedimento; contudo, observado que os planos e valores são distintos do contrato coletivo rescindido.

Mantenho a sucumbência conforme fixado na sentença, eis que a parte ré (apelada) decaiu da parte mínima dos pedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022